Tribunal: TJES
Processo: 0002173-19.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002173-19.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM LOCAL DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA. CONFIGURADA UNIDADE ECONÔMICA/PROFISSIONAL NO LOCAL. ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ENTE MUNICIPAL DO LOCAL DA PRESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.
1.
Tem-se a partir do disposto nos arts. 3º e 4º da LC 116/2003 que o desenvolvimento da atividade em local diverso da sede da prestadora de serviços, quando configurada unidade econômica ou profissional, é capaz de configurar estabelecimento do prestador para fins de incidência tributária, independente de existência formal e da denominação a ela conferida. Precedentes.

2.

No caso, o serviço prestado
pela apelada Removida Emergências Médicas Ltda emb
o
ra

com sede na cidade de Colatina, firmou contrato com o Município de Aracruz –
contrato n. 014/2018
com a
SEMSA
–

para prestação de serviço
atinente a remoção de pacientes, equipamentos e mão de obra especializada,
ainda que não conste na lista de exceções do art. 3º, configurou-se unidade econômica/profissional, de modo que aplica-se a parte inicial do “caput” do mencionado dispositivo, sendo considerado, pois, estabelecimento do prestador.

3.

À
míngua do que defende o recorrente, não há como aplicar a tese fixada no TEMA 198/STJ, eis que não se adéqua ao caso concreto porque na presente hipótese não
se
trata de serviço de construção civil
.

4.

Recurso conhecido e desprovido.
Prejudicada a remessa n
e
cessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002173-19.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - ME, MUNICIPIO DE ARACRUZ

Advogado do(a) APELADO: RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS - ES23761-A

VOTO

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

O
cerne da questão envolve-se
na verificação
de
qual
localidade é competente para recebimento do
tributo –
ISSQN -
notadamente pela existência de dúvida
acerca se o local da sede do prestador do serviço ou se o local da prestação de serviço.

P
ois bem.
Não obstante o esforço do recorrente, não vejo como me distanciar da conclusão alcançada na primeira instância.

D
ispõe a Lei Complementar nº 116/2003:

Art. 3º
O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do
estabelecimento prestador

ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

[...]

Art. 4º
Considera-se
estabelecimento prestador

o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e
que configure unidade econômica ou profissional
, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

Ou seja, o desenvolvimento da atividade em local diverso da sede da prestadora de serviços, quando configurada unidade econômica ou profissional, é capaz de configurar estabelecimento do prestador para fins de incidência tributária, independente de existência formal e da denominação a ela conferida.

No caso, o serviço prestado pela apelada
Removida Emergências Médicas Ltda
embora

com sede na cidade de Colatina, firmou contrato com o Município de Aracruz –
contrato n. 014/2018
com a
SEMSA
–

para prestação de serviço
atinente a remoção de pacientes, equipamentos e mão de obra especializada,
ainda que não conste na lista de exceções do art. 3º, configurou-se unidade econômica/profissional, de modo que aplica-se a parte inicial do “caput” do mencionado dispositivo, sendo considerado, pois, estabelecimento do prestador.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“
o município competente para o recolhimento do ISS, a partir da vigência da Lei Complementar n. 116/2003, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido aquele local onde se comprove a existência de unidade econômica autônoma da empresa. Precedentes.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1839669/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2020, DJe 13/04/2020)

Este e. TJES, apreciando casos semelhantes, tem decidido
:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. ISSQN. INCIDÊNCIA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. A competência tributária para a cobrança do ISSQN devido pela prestação de serviços de informática no caso dos autos é no local da efetiva prestação (Município de Vitória), c
onforme orienta o e. STJ que, ao apreciar o REsp n. 1.060.210/SC em sede de recursos repetitivos, concluiu que “[...] Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo
[...]”. 2. Apelação cível desprovida. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 5005616-96.2020.8.08.0024 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Data: 26/Mar/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001706-36.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: SOMIES-SOC.DE MEDICOS INTENSIVISTAS DO ES S/C LTDA - EPP AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DE ISS. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I.
A questão referente à incidência de ISS e quem é o sujeito ativo para receber o crédito referente já foi debatido no STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, por meio do REsp 1060210/SC, oportunidade em que o Tribunal sedimentou ser o local onde ocorre o fato gerador, a saber, o local da prestação do serviço.
II. Necessária a suspensão da exigibilidade do crédito exequendo até exauriente análise da questão pelo juízo primevo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e prover em parte o recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR. Data: 12/Jul/2021. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5001706-36.2020.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: ISS/ Imposto sobre Serviços.

[...] 2-
Conforme já firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ: "após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é prestado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo". Embora o processo piloto em que formado o referido precedente obrigatório dissesse respeito às operações de arrendamento mercantil, a tese nele consagrada relaciona-se com a regra geral de competência tributária para a exigência do ISS, de aplicação obrigatória, portanto, para todas atividades não excepcionadas pela lei complementar de regência
(art. 12, "b" e "c", do DL n. 406/1968 e art. 3, I a XXV, da LC n. 116/2003) [...] (TJES, Classe: Apelação, 024080467749, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/05/2019, Diário: 21/05/2019)

Por fim, à míngua do que defende o recorrente, não há como aplicar a tese fixada no TEMA 198/STJ, eis que não se adéqua ao caso concreto porque na presente hipótese não
se
trata de serviço de construção civil, senão vejamos:

Tema 198/STJ (tese fixada)
: Em se tratando de construção civil, antes ou depois da lei complementar, o imposto é devido no local da construção (art. 12, letra "b" do DL 406/68 e art. 3º, da LC 116/2003).

Do exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.
Prejudicada a remessa necessária.

Majoro os honorários advocatícios em favor da
Procuradoria do Município de Aracruz

para o
percentual de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizados.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO – VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Com a devida vênia à divergência, acompanho o eminente Relator.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002173-19.2019.8.08.0006

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA/ES

APELADOS:
REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - ME E MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar com atenção o caso dos autos, entendo por bem divergir do Em. Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Segundo fundamentado pela MMª. Juíza
a quo
na sentença recorrida:

A empresa prestadora de serviço, ora requerente, tem a sede no Município de Colatina/ES, mas para executar o contrato de prestação de serviços nO 014/2018-SEMSA,
foi necessário seu deslocamento de contingente humano, equipamentos e demais bens indispensáveis à realização do trabalho ao Município de Aracruz/ES
.

Assim, nos termos da exordial,
restou efetivamente configurado como condição de unidade econômica da consignante o Município de Aracruz/ES
, onde o serviço foi efetivamente prestado, pois nele existiu um núcleo habitual de exercício da atividade da pessoa jurídica, para fins de execução do contrato, nos termos do que dispõe o art. 4° da LC 116/2003 (fls. 289/291 dos autos de origem - grifei).

Em seu voto, o Em. Des. Relator fundamentou que:

[...] o desenvolvimento da atividade em local diverso da sede da prestadora de serviços, quando configurada unidade econômica ou profissional, é capaz de configurar estabelecimento do prestador para fins de incidência tributária, independente de existência formal e da denominação a ela conferida.

No caso, o serviço prestado pela apelada Removida Emergências Médicas Ltda embora com sede na cidade de Colatina, firmou contrato com o Município de Aracruz – contrato n. 014/2018 com a SEMSA – para prestação de serviço atinente a remoção de pacientes, equipamentos e mão de obra especializada, ainda que não conste na lista de exceções do art. 3º,
configurou-se unidade econômica/profissional, de modo que aplica-se a parte inicial do “caput” do mencionado dispositivo, sendo considerado, pois, estabelecimento do prestador
. [...] (destaquei).

Ocorre que, numa simplória consulta aos sítios eletrônicos dos Tribunais Superiores, em especial do Colendo STJ, é possível constatar a existência de entendimento firmado no sentido de que mesmo nas hipóteses em que haja deslocamento de mão de obra e equipamentos destinados à prestação do serviço em localidade distinta da sede da empresa não há competência do município contratante para a cobrança do tributo, eis que tal situação não importa, por si só, em estabelecimento de uma unidade da pessoa jurídica naquele local. Vejamos:

[...] VIII - Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 5.3.2013), ficou assentado que, na vigência da Lei Complementar n. 116/2003, a competência para a cobrança do ISSQN é do município onde foi prestado o serviço, desde que nele haja um estabelecimento do contribuinte que configure uma unidade econômica ou profissional. Não existindo uma unidade da empresa na localidade onde prestado o serviço, terá competência para a cobrança do tributo o município onde localizada a sede da empresa. IX - É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "
o simples deslocamento de recursos humanos (mão de obra) e materiais (equipamentos) para a prestação de serviços não impõe sujeição ativa à municipalidade de destino para a cobrança do tributo
" (AgRg no AREsp n. 299.489/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/6/2014). Nesse sentido: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.298.917/MG, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015; AgRg no REsp n. 1.498.822/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/8/2015. [...] (AgInt no REsp n. 2.130.115/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024 - destaquei).

De mais a mais, calha ainda registrar que em se tratando de serviço de remoção de pacientes, que no caso se dá inexoravelmente por meio de transporte via ambulâncias, fica ainda mais evidente a inexistência do estabelecimento de unidade da empresa no local de prestação do serviço, qual seja, o Município de Aracruz/ES.

Por todas essas razões, não vejo outra alternativa senão o provimento do recurso interposto pelo Município de Colatina/ES.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos feitos na exordial pela recorrida Removida Emergências Médicas Ltda - ME.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora